Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722107-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: VIDA NOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO D E C I S Ã O Exceção de Suspeição - Inexistência Manifesta dos Requisitos Legais - Decisões Sujeitas à Revisão por Instância Superior - Rejeição Liminar do Incidente Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Vida Nova Comércio de Tintas LTDA-ME, assinada pelo advogado Jonas Modesto da Cruz, contra o Juiz de Direito Titular da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Doutor Lizando Garcia Gomes Filho, sob a alegação de parcialidade do Juiz, por proferir decisões sem fundamentação concreta nos autos do processo de origem, a realização de "bisonhos erros de procedimento" no transcorrer da marcha processual e menoscabo à fundamentação trazida como causa de pedir para garantir o direito de preferência, bem como o de retenção de benfeitorias. Arrola razões de fato e de direito para apontar a suspeição do Magistrado. Sua Excelência rejeitou a alegação de suspeição e remeteu os autos a esta Instância. É o simples Relatório. DECIDO, monocraticamente. É o caso de rejeição liminar do Incidente. Sequer analiso eventual intempestividade de abertura do incidente. Aprecio-o, diretamente, pois a alegação de desprezo à fundamentação da causa de pedir teria natureza prospectiva. Aliás, o próprio Juízo de Origem solicita a apreciação do mérito do incidente, sem passar pela eventual intempestividade. No mais, das alegações contidas da Inicial do incidente não se vislumbra, nem com muito esforço, as situações previstas no artigo 145, do Código de Processo Civil, para se declarar a suspeição do Juiz. É nítido o descontentamento da parte quanto ao decidido pelo Magistrado condutor do feito, mas nada a desbordar daquilo comumente observado quando se decide incidentes no processo. Na verdade, chega a causar espécie a alegação escrita de o Magistrado ter praticado "sucessivos e bisonhos erros de procedimento" e "no que tange à tutela de urgência deferida a LEANDRO urge notar que se trata de pleito escatológico, apocalíptico e 'do fim do mundo' que, surpreendentemente, acabou por ensejar uma decisão de igual predicado e calibre, data venia; tanto é assim que para gáudio da justiça a decisão agravada foi imediatamente suspensa pela eg. instância ad quem. Afinal de contas, insulta a inteligência mediana imaginar que alguém, fazendo jus e necessitando de uma tutela de urgência para acautelar determinado interesse, fique aguardando o incerto ingresso de seu adversário em juízo com uma demanda, para, só assim e tempos depois, pleitear a tal medida de urgência em sede de reconvenção, como no caso." Assim, autoriza-se a rejeição liminar do incidente, monocraticamente, como tem proclamado a Jurisprudência desta Egrégia Câmara, como se lê: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO.PARCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. I. Nos termos do Código de Processo Civil, a parcialidade do juiz é evidenciada, de forma absoluta, nos casos de impedimento, previstos no art. 144; e de forma relativa, nas hipóteses de suspeição, descritas no art. 145. II. Nos termos do § 2o do art. 144 do CPC, a parte não pode criar fato superveniente com o fim de caracterizar impedimento do juiz. III. A prolação de decisões contrárias aos interesses da parte, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões efetivamente injuriosas ou que denotem animosidade ou descaso com a defesa, não fundamentam a arguição de suspeição, pois a parcialidade do juiz deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados. IV. Não havendo igualmente qualquer indício de interesse da magistrada na solução da controvérsia, não há falar em suspeição. V. Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. VI. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1043854, 07044282220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 25/9/2017). Advirto a parte sobre a utilização dos instrumentos recursais para solucionar eventuais equívocos das decisões dos Juízes deste Tribunal, como chegou a se utilizar do Agravo de Instrumento. Entretanto, não se pode confundir a possibilidade de revisão das decisões e transformar os Juízes de Primeira Instância em suspeitos quando, a despeito de fundamentadas as suas decisões, são reformadas por Instância Superior. Referidas autoridades estão imbuídas do Poder Jurisdicional, concedido a elas pela Constituição Federal. Suas decisões prevalecem até DECISÃO EM CONTRÁRIO DO ÓRGÃO SUPERIOR. Em assim sendo, não sendo esta sede a adequada para verificar erros de procedimento ou de julgamento dos Juízes, e por não vislumbrar qualquer atuação imparcial do Juiz de Origem, repito e friso, é o caso de rejeição liminar da Exceção. Diante do exposto, REJEITO liminarmente a Exceção de Suspeição. Comunique-se ao Juízo de origem. Oficie-se, com inteiro teor desta Decisão, o digno Relator do Agravo de Instrumento número 0720306-11.2022.8.07.0000. A interposição de Agravo Interno contra esta Decisão Monocrática, e sua improcedência unânime por decisão do Colegiado, poderá acarretar à parte o pagamento de multa de um a cinco por cento do valor da causa, na forma do parágrafo quarto, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator